Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-48.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – problemas mecânicos na aeronave após o embarque dos passageiros – oferta de realocação em outro voo para o dia seguinte – autor participaria de torneio de futebol com início em 14/05/2015 – voo no dia seguinte não atendia as pretensões do autor, que desistiu da viagem – falha na

Ementa:
RECURSO DA RÉ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – problemas mecânicos na aeronave após o embarque dos passageiros – oferta de realocação em outro voo para o dia seguinte – autor participaria de torneio de futebol com início em 14/05/2015 – voo no dia seguinte não atendia as pretensões do autor, que desistiu da viagem – falha na prestação do serviço – dano material no valor de R$ 573,05, devidamente comprovado – dano moral ocorrente – sentença mantida neste tópico.

RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba, que não comporta aumento, nem diminuição – sentença mantida nesta parte.

RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – alteração do termo inicial de incidência do encargo – incidência dos juros de mora a partir da citação, com contagem de forma simples – artigo 405 do Código Civil – recurso parcialmente provido nesta parte.

Resultado: apelo da ré desprovido; recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001440-48.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado AIR
EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A, é apelado/apelante MATHEUS DE ARAÚJO
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso da ré, provido parcialmente o do autor, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
2
VOTO No: 23697
APELAÇÃO No: 1001440-48.2016.26.0068
COMARCA: BARUERI
JUIZ: JOSÉ MARIA ALVES DE AGUIAR JÚNIOR
APTES. E APDOS. (reciprocamente): AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U.
e MATHEUS DE ARAÚJO ANDRADE
RECURSO DA RÉ
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE CANCELAMENTO DE VOO problemas
mecânicos na aeronave após o embarque dos passageiros oferta
de realocação em outro voo para o dia seguinte autor participaria
de torneio de futebol com início em 14/05/2015 voo no dia
seguinte não atendia as pretensões do autor, que desistiu da
viagem falha na prestação do serviço dano material no valor de
R$ 573,05, devidamente comprovado dano moral ocorrente
sentença mantida neste tópico.
RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ
VALOR DA
INDENIZAÇÃO fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que
compõe a verba, que não comporta aumento, nem diminuição
sentença mantida nesta parte.
RECURSO DO AUTOR
JUROS DE MORA TERMO
INICIAL alteração do termo inicial de incidência do encargo
incidência dos juros de mora a partir da citação, com contagem de
forma simples artigo 405 do Código Civil recurso parcialmente
provido nesta parte.
Resultado: apelo da ré desprovido; recurso do autor
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
3
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelo autor Matheus de Araújo Andrade em face das rés Air Europa Líneas
Aéreas S.A.U., TAM Linhas Aéreas S/A e Wik Viagem e Turismo Ltda. O autor
alegou que é adolescente (13 anos), de origem humilde, que sonha em se tornar um
grande jogador profissional de futebol. Sustentou que depois de muito treino e
dedicação foi convocado para representar o Brasil no mundial de futebol da categoria
sub-13, na Cidade de Plomelin, na França. O torneio teria início na manhã do dia
14/05/2015. Contratou, junto com os colegas de time, os serviços de transporte aéreo
da companhia Air Europa, com intermediação da agência de turismo Wik. Em
12/05/2015, chegou ao aeroporto com a antecedência necessária, fez o check in,
despachou a bagagem e adentrou na aeronave. Foi informado de que o voo havia sido
cancelado. A ré alegou problemas técnicos na aeronave. Teve que sair da aeronave,
sem garantia de embarque em outro voo. Após horas, veio ao conhecimento dos
passageiros a existência da parceria comercial/operacional entre a primeira ré (Air
Europa) e a segunda ré (TAM). Houve tratativas sem êxito com a ré TAM para um
outro voo. Por volta das 22 horas, foi informado de que não viajaria mais à Europa e,
consequentemente, não participaria do campeonato que era um pressuposto de
entrada no disputado mundo do futebol profissional. Ao voltar para a escola nos dias
seguintes, passou a ser alvo de bulliyng pelo sonho fracassado. A ré ressarciu o valor
das passagens. Pediu a condenação da ré no pagamento de indenização por dano
material no valor de R$ 651,85 e por dano moral em valor não inferior a R$
50.000,00.
O autor pediu a desistência da ação em relação às rés TAM
Linhas Aéreas S/A e Wik Viagem e Turismo Ltda. (fls. 86).
Foi homologada a desistência da ação em relação às referidas
rés (fls. 87).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 389/397) para
o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por dano material no valor
de R$ 573,05 e por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
4
A ré foi condenada no pagamento das custas proceessuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformados, o autor e a ré recorreram.
A ré, em seu apelo (fls. 419/434), alegou que, nos termos do
quanto decidido no RE no 636331 do STF, as normas e tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras têm prevalência sobre o CDC.
As normas internacionais impõem uma única parcela indenizatória. Não há distinção
entre danos materiais e morais. Sustentou que zela pelo conforto, segurança e
integridade física dos seus passageiros. No momento anterior à decolagem, submeteu
a aeronave a uma rigorosa inspeção. Houve necessidade de manutenção, em virtude
da detecção de problemas de ordem técnica. Trata-se de caso fortuito. Os
responsáveis pelo autor deveriam ter programado a viagem com uma antecedência
maior. Procurou manter os clientes bem informados e prestou-lhes toda a assistência
necessária. Forneceu alimentação ao autor, como se vê das fotografias de fls. 42. A
reacomodação do autor não foi possível por se tratar de período de alta estação.
Ademais, o autor viajava em equipe. Não havia tantos lugares vagos para oportunizar
o redirecionamento do grupo todo para outro voo. Não houve ato ilícito de sua parte.
Não houve prova do dano moral. Pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada improcedente a ação, com a inversão do ônus sucumbencial.
O autor, em seu recurso (fls. 439/444), alegou que o valor
arbitrado não serviu para reparar os danos causados. Pugnou pela majoração da
indenização por dano moral para valor não inferior a R$ 50.000,00. Sustentou que o
termo inicial dos juros de mora deve ser a data do ilícito. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
Em suas respostas (fls. 450/458 e fls. 460/471), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem
desprovidos.
É a síntese necessária.
Os recursos merecem ser conhecidos, porque foram interpostos
dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE
(cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido pela ré. O recurso do autor é isento de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
5
porque ele é beneficiário da justiça gratuita (fls. 91).
No mais, como já relatado, houve o cancelamento do voo
contratado pelo autor de Guarulhos, SP para Paris, com escala em Madrid. O voo
oferecido para o outro dia não atendia às necessidades do autor, porque não chegaria
a tempo para o início do torneio de futebol na cidade de Plomelin, na França.
A ré alegou que houve problema técnico na aeronave e que
prestou toda a assistência aos passageiros, minimizando os efeitos do atraso. Por isso,
não há que se falar em indenização por dano moral.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de
que, nas controvérsias acerca de indenização por danos morais ou materiais
ocasionados por companhias aéreas, notadamente no caso de atraso ou cancelamento
de voo, as empresas assumem unilateralmente o risco de descumprimento do
contrato, diversamente de outras situações, estas motivadas por razões alheias à sua
vontade, em especial, de caso fortuito ou de força maior.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO
PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO
INOVADORA. VEDADO. (...) Cabe indenização a título de dano
moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no
regimental desenvolver argumento inovador não ventilado no
especial" (AgRg no AG no 442.487/RJ, 3a Turma, S.T.J., Min. Rel.
Humberto Gomes de Barros, j. 25.09.2006, v.u.).
Anote-se que, ao contrário do alegado pela ré, não se aplica ao
caso o quanto decidido no RE no 636.3331/STF1. O Tribunal fixou a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
1 RE no 636.3331/STF, publicado em 13/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
6
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
Constou do referido acórdão que “Dois aspectos devem ficar
sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos
acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. (...) A disposição deixa claro o
âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte
nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do
art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a
reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22
não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a
própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
No caso dos autos, a despeito de se tratar de voo internacional,
o autor pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral e
por dano material referente às despesas com a viagem e com alimentação.
Dessa forma, a controvérsia encontra-se sob a égide do Código
de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de
serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo
ser elidida nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Diga-se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado
e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, o alegado
problema mecânico da aeronave, era caso fortuito interno, o qual decorre do risco do
negócio desempenhado pela ré. Patente, portanto, o deficiente cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
7
contrato de transporte. Anote-se que os documentos exibidos pela ré para comprovar
a suposta realização de reparos técnicos na aeronave estão em língua estrangeira e
não foram acompanhados da versão em vernáculo, contrariando o disposto no artigo
192 do CPC (fls. 110/115).
A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da ré, o
que faz surgir danos de ordem material e moral, não pairando quaisquer dúvidas
sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo autor.
Não há que se falar em condenação em uma única parcela
indenizatória. O autor sofreu danos de ordem material e moral por conta da falha na
prestação do serviço da ré.
Com relação ao dano material, o autor comprovou as despesas
havidas com a viagem e com alimentação (fls. 19 e fls. 45/51). A ré não impugnou
especificamente os valores indicados pelo autor. Assim, mantém-se a condenação da
ré no pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 573,05.
Cabia à ré prestar de forma segura, eficiente e adequada o
serviço contratado e atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua
atividade, evitando assim, todo o transtorno sofrido pelo autor.
Ademais, não cabia aos responsáveis pelo autor programar a
viagem com uma antecedência maior. O planejamento foi feito para que o autor e a
equipe de futebol chegassem a tempo para o torneio dia 14/05/2015, pela manhã. A
chegada a Paris estava prevista para as 09:25 horas do dia 13/05/2015 (fls. 43). A
viagem terreste de Paris e Plomelin durava cerca de 5 horas (fls. 346). A
programação estava correta.
A ré deveria ter realocado o autor e toda a equipe em voo que
garantisse a chegada dos atletas ao torneio fato que não ocorreu. Somente às 22
horas, os passageiros foram informados de que a viagem seria somente no dia
seguinte.
Diante de todos esses percalços experimentados pelo autor
(cancelamento do voo e a consequente impossibilidade de participar do torneio de
futebol), é inequívoca a ocorrência do dano moral indenizável. Tais transtornos
devem ser entendidos como sendo sérios, extrapolando os limites do mero
aborrecimento, bastando que se coloque no lugar das vítimas para entender a angústia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
8
por que passaram.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar
o desconforto moral passível de indenização.
Presentes o dano e a responsabilidade da ré, passa-se à análise
do quantum da indenização, matéria comum aos dois recursos.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento das vítimas, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o magistrado prolator da
sentença se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o
valor da indenização (R$ 10.000,00 dez mil reais).
Por primeiro, anote-se que houve o cumprimento insuficiente
do dever de assistência pelo cancelamento do voo pela ré, mas não a sua ausência
total. O autor confirmou que foi servida alimentação após o desembarque da
aeronave. Ainda que inviável para o autor, a ré ofereceu realocação em outro voo, no
dia seguinte.
Assim, a quantia eleita apresenta-se como suficiente para
indenizar o dano moral havido pelo cumprimento deficiente do contrato de
transporte.
Se não é caso de majoração do valor da indenização por dano
moral, também não é caso de redução. A redução do valor acabaria por retirar da
indenização o caráter educativo-punitivo que vem a calhar, em se tratando da conduta
da ré no caso dos autos. O valor eleito na sentença (R$ 10.000,00 dez mil)
apresenta-se como adequado, uma vez que perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovação que merece a conduta, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001440-48.2016.8.26.0068 - Voto 23697
9
A quantia fixada pelo magistrado de 1o grau no caso dos autos
não implica enriquecimento sem causa, bem como traz inserido o já acima
mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização na espécie,
ao compelir a ré a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal
caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência
como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
aumento nem redução.
O autor também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora como relatado, a partir da data da sentença. O autor
pretende que a incidência se dê a partir da data do evento danoso.
Data venia do entendimento externado na sentença, no caso
dos autos a relação existente entre as partes é contratual. Cediço que nesses casos os
juros de mora incidem sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de
forma simples, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Assim,
o recurso do autor colhe parcialmente neste aspecto.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da ré em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em favor dos procuradores do
autor para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A
quantia ora majorada é adequada para remunerar os advogados do autor,
considerados os parâmetros do § 2o do artigo 85 do CPC.
Nesses moldes, nega-se provimento ao apelo da ré e dá-se
parcial provimento ao recurso do autor.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator